Tribunal: TJDFT
Processo: 0723303-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO FUNDADA NO TEMA REPETITIVO 1169/STJ. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva, com base na afetação do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, que discute a necessidade de liquidação prévia da sentença genérica em ações coletivas. A agravante sustenta que o caso não se enquadra no tema afetado, pois o título executivo já apresenta os elementos suficientes para a individualização do crédito, sendo desnecessária a fase de liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se, no caso concreto, o cumprimento individual de sentença coletiva pode prosseguir mesmo diante da suspensão determinada no Tema Repetitivo 1169/STJ, à luz do grau de individualização do título executivo e da ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial já delimita com clareza os critérios objetivos para a apuração do crédito, sendo suficientes para viabilizar o cumprimento imediato, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
4. A decisão de suspensão com base no Tema 1.169/STJ não impede o prosseguimento de execuções individuais quando a controvérsia jurídica ali tratada não se amolda ao caso concreto, por inexistir necessidade de liquidação prévia.
5. A suspensão na origem foi determinada antes da formação da relação processual no cumprimento de sentença, o que inviabiliza a análise sobre eventuais prejuízos ao contraditório e à ampla defesa.
6. O prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva, nas hipóteses em que não se exige liquidação, preserva a efetividade da tutela jurisdicional sem comprometer as garantias processuais do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
" 1. O cumprimento individual de sentença coletiva pode prosseguir sem liquidação prévia quando o título judicial já contém os elementos necessários à individualização do crédito.
2. A afetação do Tema Repetitivo 1169/STJ não autoriza a suspensão automática de processos que não apresentem a controvérsia jurídica nele delimitada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2o, 1.036,1.037, II, e 1.026, § 2o; e CDC, art. 95.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1.978.629/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022; STJ, REsp 736.966/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 6.5.2009.